Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0008465-28.1994.4.01.3400, PROCESSADA E JULGADA NO JUÍZO DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. TEMA 315 DO STJ. INADEQUAÇÃO DO CHAMAMENTO AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento individual provisório de sentença coletiva proferida nos autos n. 0008465-28.1994.4.01.3400, julgada pelo juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal. A sentença coletiva condenou União, Banco Central e Banco do Brasil, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês.

2. Não havendo necessidade de alegar ou provar fato novo, apenas se exigindo que as partes apresentem documentos elucidativos, e, caso seja necessário, envio para apuração de diferença por perito, é caso de liquidação por arbitramento. Impertinente a adoção do excepcional procedimento de liquidação pelo procedimento comum.

3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles.

4. A competência da Justiça Federal é ratione personae. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum.

5. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 131 do CPC.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.